Tribunal: TJDFT
Processo: 0708002-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Investe-se, na impetração, contra o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, formulado com fundamento no risco de contaminação pelo COVID-19. Segundo se narra na inicial, trata-se de paciente, advogado, atualmente recolhido no 19o Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal, por força de decreto de prisão preventiva pela prática do crime de quadrilha ou bando (“Comboio do Cão”, conforme se afirma na inicial). Pretende-se a substituição da sua prisão preventiva por medida cautelar diversa prevista no art. 119 do Código de Processo Penal, alegando-se que “o periculum in mora se perfaz em que o paciente já apresentou a anos atrás problemas respiratórios (os quais não se tem neste petitório laudos comprobatórios, afirmações essas já feitas pelo Princípio da Lealdade)”, de forma que corre risco de vida em caso de eventual contaminação pelo coronavírus (COVID-19). O pedido foi indeferido pelo Órgão Colegiado da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, com a seguinte fundamentação (ID 15464294): “A Defesa de [B. de A. S.] requereu a revogação da prisão preventiva, em razão da pandemia do coronavírus, causador da COVID-19 (ID no 59710744). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito (ID no 60000716). É o diminuto relato. DECIDIMOS. Na ação penal, a necessidade de sua prisão já foi reapreciada, nos termos do parágrafo único, do artigo 316, do CPP, com a dicção da Lei 13.964/19, por decisão saneadora colegiada datada deste mês de março. Quanto ao COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou a Recomendação no 62, de 17/3/2020, propondo orientações a serem seguidas pelo Poder Judiciário. Nesse contexto, eg. TJDFT publicou portarias suspendendo audiências e prazos processuais até o dia 30/4/2020. Na mesma linha, a Vara de Execuções Penas proferiu exauriente decisão sobre o assunto, no Pedido de Providências 0401846-72.2020.8.07.0015, em 20/03/2020, a fim de evitar a circulação de presos fora do presídio e o contato com pessoas de fora do sistema, onde ainda não há registros conhecidos de nenhum caso de contaminação. Destacou-se que as medidas visando a prevenção e o combate aos efeitos da propagação do vírus SARS Cov-2 no sistema penitenciário do DF estão sendo devidamente tomadas pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, incluindo-se medidas de atendimento prioritário aos idosos, portadores de doenças crônicas ou respiratórias, dentre outros; bem como medidas de destinação de áreas adequadas ao isolamento, em atendimento às determinações do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além disso, o requerente não comprovou fazer parte do grupo de vulneráveis ao COVID-19 e não demonstrou a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional. De fato, nos mesmos termos da fundamentação que decretou a prisão preventiva, a custódia se justifica pela presença de materialidade e de indícios suficientes de autoria, como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Destaco que, recentemente, foi analisada a situação prisional do requerente, nos termos do artigo 316 do CPP, tendo sido mantida a segregação cautelar nos autos principais. Fortes nessas razões, INDEFERIMOS o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de [B. de A. S.], devidamente qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311 e s.s. do Código de Processo Penal. Intimem-se. Riacho Fundo - DF, 30 de março de 2020”. Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. Ademais, trata-se de paciente advogado preso no 19o Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal, dentro do complexo penitenciário da Papuda, sem contato direto com a massa carcerária, o que, em princípio, contraria o argumento da impetração de “alto risco de contaminação dos constritos no sistema penitenciário”. Ademais, não se comprovou, minimamente, que o paciente faz parte do grupo de risco de contaminação do COVID-19, nem sequer se alegou que está acometido de alguma enfermidade ou que necessita de algum tratamento. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Desnecessárias informações. Apenas se comunique ao Juízo. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 6 de abril de 2020. Des. Mario Machado Relator